Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021239-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORECI FERREIRA GOMES - CPF: 204.496.741-34 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 172.364.441-20 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), Gilberto Carlos de Oliveira (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (APELADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA EM CONTRATOS. IRRELEVÂNCIA AO CASO. QUESTÃO DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE PROVA DE POSSE E ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

2- Conjunto das provas dos autos que aponta para a ausência de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

3- As provas coligadas aos autos dão conta de que desnecessária realização de provas periciais, pois seriam alvo em contrato, que não foram essenciais à conclusão pela ausência de posse e de esbulho, enquanto que o que se analisa nos autos é a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021239-10.2018.8.11.0041

APELANTE: NORECI FERREIRA GOMES

APELADO: ANTONIO EDUARDO PEREIRA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NORECI FERREIRA GOMES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse n. 1021239-10.2018.8.11.0041, da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
ANTONIO EDUARDO PEREIRA e outros,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 190458695).

A parte apelante afirma que, “
Em impugnação processual (id 19832287) o Recorrente aponta a fragilidade do título apresentado pelo Sr. Antônio (id 17567919), vez que apresentou uma cópia ilegível de um documento sem o devido reconhecimento de firma, com uma assinatura divergente das duas amostras “reconhecidas por verdadeiro” apresentadas pelo Autor. Na mesma época em que foi criado tal documento, também foi “reconhecido firma” do mesmo Sr. Zeferino para o Autor, com todas as características inerentes a legalidade de tal reconhecimento, incluindo os selos de autenticidade do cartório (ID 14181510 e ID 14181538) em dois documentos; o primeiro a dação em pagamento, e o segundo a dação em pagamento ratificadora, para o Autor. [...] Entretanto, finalizada a audiência de instrução, adveio a r. Sentença, sem fazer qualquer menção a prova pericial requerida, e ainda mais, usando do título combatido como fundamentação para tal decisão, coisa totalmente contrária aos pedidos do Autor. [...] Demostrado o CERCEAMENTO DE DEFESA pela falta da análise pericial no documento juntado pelo Apelado Sr. Antônio, título este usado com base de fundamentação para a Sentença proferida, requer, a esta Colenda Turma Recursal a ANULAÇÃO DA SENTENÇA, para conforme pedidos já realizados, seja periciada a suposta assinatura identificada como sendo do Sr. Zeferino Cavalheiro Pereira no documento apresentado pelo Sr. Antônio
”.

Declara que “
Em momento algum o Apelante deixou o Sr. Antônio, cuidando da área, como já exposto; a verdade dos fatos, o Sr. Noreci contratou 2(dois) rapazes para fazer esse serviço. Esses rapazes, infelizmente não se encontram mais entre nós, foram dispensados pelo Sr. Antônio, sobrepujando a humildade dessas pessoas, impondo-se perante os mesmos a ponto de dispensá-las, como se cumprisse uma ordem do verdadeiro possuidor. O que fora cumprido à risca pelos serviçais que obedeceram
”.

Expõe que “
Nunca existiu vinculo nem obrigações assumidas entre o Autor, ora Apelante e o Réu ora Apelado. Justamente o contrário. O Apelado, Sr. Antônio, ao ver a ausência do Sr. Noreci de sua área, tratou de se impor frente aos contratados e de manda-los embora na primeira oportunidade. Tanto assim, que conforme relata os fatos, ao retornar para sua área o Apelante ficou surpreso ao ver a área cercada pelo Sr. Antônio, sem que lá estivessem as pessoas que havia deixado trabalhando. Todo imbróglio desses fatos decorre da prisão do Apelante logo após este incidente, o que “o tirou de circulação” tempo suficiente para toda “montagem da farsa” impetrada pelo primeiro Recorrido
”.

Aduz que “
a) O Apelante ficou sabendo que Sr. Antônio cercou a área quando voltou da Reserva do Cabaçal, e não quando estava preso. Tanto assim é, que conversou com o Sr. Antônio antes de ser preso para que removesse a cerca erigida sem sua permissão, e após sua reclusão tentou por diversas vezes manter contato com o Apelado para que saísse de sua área, coisa sem sucesso. b) O D. Julgador sabia que o Apelante tentava rever sua posse desde que soube do esbulho, tanto assim que num primeiro momento, indeferiu o pedido do Autor, alegando coisa julgada. E só recebeu a ação após Recurso Provido (ID 61714297). Pois estando o Apelante encarcerado, tentou intentar ação naquele momento, coisa dificultada pelo patrono do Recorrente à época, que não soube se expressar e promover a ação corretamente
.”

Sustenta que “
como narra o magistrado, subentende-se que o Apelante não tentou em momento algum resolver o esbulho, tomando conhecimento somente após sua liberdade condicional
”.

Diz que “
Noutro momento a r. Sentença destaca que o “autor trouxe poucas provas que pudessem fundamentar ou tirar as dúvidas deste juízo”. Entretanto, todas as provas apresentadas foram exclusivamente do Apelante, vez que o Apelado apresentou testemunhas que não comprovaram nada, a não ser que os fatos narrados por eles fossem sempre posteriores a época do esbulho
.”

Fala que “
O que o julgador relata com relação as provas documentais aufere desprezo: “Com relação à prova documental, apresentada pelo autor existem tão somente as declarações de dação ao pagamento assinadas pelo Sr. Zeferino ao autor, datadas do ano de 2009- (i) Declaração de dação em pagamento data 06/03/2009 – id. 14181510; (ii) Declaração de dação em pagamento 17/03/2009 – id14181538.” Mas se estamos falando de Posse e não de propriedade, o que mais importante para demonstrar a posse de boa-fé, do que um documento de sua transmissão?
”

Argumenta que “
Se para o Autor apresentar uma declaração de dação em pagamento, e posterior documento de ratificação, ambos sendo instrumento particular não valeram e foram tidos como tão somente. Para o Sr. Antônio, a frase soa como um troféu das provas documentais
.”

Defende que “
as “poucas provas” apresentadas, desdenhadas pelo Juiz de piso, possuem todos os requisitos de veracidade que um instrumento particular pode exigir. Entretanto a PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA apresentada pelo Réu, Sr. Antônio é uma cópia ilegível de instrumento particular de compra e venda, (id 17567919) datado de 18/03/2009, (data em que as Serventias Extrajudiciais já adotara o Selo de Fiscalização), muito embora possui um carimbo chamado “mãozinha” que serve para identificar a assinatura não possui mais nada. Não possui nem ao menos a etiqueta que identifica as firmas reconhecidas, muito menos os selos de fiscalização utilizados no ato, além de ter apenas uma testemunha. Cerceada a defesa do Recorrente neste particular, pois requereu a perícia de tais documentos e o Juízo a que não se manifestou sobre a realização dessa prova
”.

Consigna que “
ao colocarmos as três assinaturas identificadas nos documentos trazidos à baila pelas partes, como sendo do Sr. Zeferino, podemos identificar dois modelos de assinaturas. As duas primeiras assinaturas foram apresentadas pelo Autor, ora Apelante, e a terceira fora apresentada pelo Réu, ora Apelado. As duas primeiras foram reconhecidas como verdadeiras e inclusive com o selo de fiscalização, enquanto que na última nem reconhecido o documento está. Além de divergir essa assinatura das duas anteriores que são exatamente idênticas
.”

Entende que “
Com relação ao Réu Gilberto, todos documentos apresentados foram posteriores a 2010, quase um ano depois do esbulho, onde o Autor encontrava-se recluso sem qualquer chance de defesa de sua legítima posse. O que não interfere nos direitos do Autor. O Apelado juntou dito instrumento de compra e venda SEM RECONHECIMENTO de firmas, e em momento algum do processo se preocupou em provar a origem do dito contrato
.”

Aduz que “
Ultrapassada as provas documentais, em se tratando de provas testemunhais o Autor apresentou três testemunhas respectivamente identificadas pelos id’s. 93472644, 93472645 e 93472646, provando através de seus testemunhos a posse do Autor presenciada na própria área sob judice, anteriormente à alegada posse dos Réus
.”

Descreve que “
as testemunhas do Réu identificadas respectivamente pelos id’s. 93472649 e 93472650, trouxeram informações desconexas e posteriores a data da disputa possessória, quando o Autor já encontrava-se alijado da sociedade, e em momento algum fizeram qualquer referência de como o Sr. Antônio adquiriu suposta posse, o que o torna altamente comprometida, visto que apresentou um suposto documento de compra e venda, sem firma reconhecida e com a assinatura do vendedor divergente de outros dois documentos reconhecidos em Tabelionatos
”.

Salienta que “
Apresentada na peça contestatória o Sr. Antônio expressa claramente que o autor possuía as terras em litígio: “Da mesma forma o mapa juntado e as imagens via “google”, foram feitas na área que já foi do autor, todavia agora pertence ao Requerido GILBERTO, entretanto está dentro daquela área adquirida em março diretamente do Sr. Zeferino, conforme documento 05 e 050, 051 e 052” (grifo nossos) Como visto, além da prova documental e de testemunhas, temos ainda a confissão do primeiro Réu que afirma que o imóvel descrito no mapa juntado nos autos já pertenceu ao Autor, muito embora não descreve como a perdeu
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e o reconhecimento do cerceamento de defesa, ou que se julgue procedente o pedido (id. 190458696).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 190458698).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelação interposta por
NORECI FERREIRA GOMES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse n. 1021239-10.2018.8.11.0041, da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
ANTONIO EDUARDO PEREIRA e outros,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 190458695).

Na inicial, o apelante disse que, “
No ano de 2008, o Autor, juntamente com outras 03(três) pessoas (identificadas apenas por Rogério, Cidão, e Moreira), foram contratados por Zeferino Cavalheiro Pereira, possuidor de uma área maior de 80 ha (oitenta hectares) para tomar conta da referida área para se evitar invasões sobre a mesma, sendo que já havia ocorrido outras invasões, até que sua posse fosse regularizada por meio de Usucapião
”.

Relatou que, “
Após o término do litígio, pelos serviços prestados, nos quase 1(um) ano da área de 80 ha (oitenta hectares), em que passaram morando em barracas e cuidando da área, o senhor Zeferino Cavalheiro Pereira, em Dação em Pagamento, transferiu a posse de parte do imóvel aos prestadores de serviço, a serem identificadas dentro dos 80 ha (oitenta hectares)
”.

Dos 80ha (oitenta hectares), 10ha (dez hectares) ficaram com o apelante.

Disse-se na inicial, que “
Todas as áreas foram dadas em pagamento no mês de fevereiro de 2009, sendo somente no dia 06/03/2009, por meio de uma declaração assinadas entre as partes com firmas reconhecidas em Cartório conforme anexo, que se efetivou a dação para o Autor de sua parte
”.

O autor/apelante também declarou que ele e Cidão trocaram de área, tendo a permuta sido ratificada por Zeferino, que deu outra declaração, em 17/03/2009.

Narrou que começou a trabalhar na área e, depois de um tempo, deixou 2 rapazes cuidando do local, quando foi prestar serviço na Reserva do Cabaçal, sendo que um vizinho se ofereceu para cuidar não só da sua área, mas dos demais companheiros que também receberam terra em pagamento de Zeferino, sendo a pessoa de Antônio Eduardo, um dos requeridos/apelados.

Antônio teria dispensado estes 2 rapazes e assumiu a responsabilidade, sendo que “
O Autor ao retornar do seu serviço na Reserva do Cabaçal, identificou que o Sr. Antonio havia cercado a área toda que envolvia 30 ha (trinta hectares), ocupando as áreas do Autor, do Moreira, e do Cidão. A área do Rogério não foi ocupada, pois este já havia vendido para Josemar Lourenço
.”.

Neste momento, o apelante já diz ter sido preso, e, neste período, “
por diversas vezes, tentou se comunicar com o Réu Sr. Antonio Eduardo Pereira, as vezes por telefone, outras vezes mandando recado, inclusive algumas vezes utilizando-se de D. Helena para os recados, e também por carta comunicava-se com o Sr. Antônio para que não vendesse sua área que assim que estivesse em liberdade retornaria para sua área. Ainda na prisão, ficou sabendo que o Réu Antonio Eduardo Pereira, vendeu sua área de terras para o Sr. Gilberto Carlos de Oliveira, também Réu nesta ação. Ficou desesperado com a notícia, mas nada conseguia fazer estando o Autor naquela situação. Ao ter sua prisão progredida, exatamente em 10 de abril do ano corrente (2018), para o regime semi aberto, o autor procurou por suas terras e se deparou com a posse atual do Réu GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
.”

Por isso, pediu a reintegração na posse.

Em defesa, o apelado Antônio disse que, em verdade, teria adquirido 30ha (trinta hectares) de Zeferino; que a área que o apelante diz ser de Rogério, em verdade é que seria dele (autor), sendo que “
Rogério nunca possuiu qualquer documento recebendo, seja a que titulo for, área de ZEFERINO, mas apenas ANTONIO EDUARDO e NORECI, entretanto áreas distintas Os referidos Rogério e Moreira, nada receberam de Zeferino, mas apenas Noreci e Cidão; todavia Cidão, intermediu a venda direta de Zeferino e recebeu aqueles valores envolvidos no referido contrato diretamente de Antônio, já que este celebrou o contrato diretamente com ZEFERINO
”.

Menciona que o apelante teria autorizado Rogério, seu sobrinho, a vender a terra para pagar advogado, tendo o bem de sua posse, assim, sido vendido para Josemar, de modo que a terra do contestante nada teria a ver com a área do apelante.

O apelado/requerido Gilberto confirma que Antônio adquiriu 30ha de Zeferino, sendo que 11ha lhe foram transferidos em seu nome e em nome de sua filha Jeniffer, onde estaria há mais de 10 anos.

Oferecida impugnação, sobreveio sentença sem mérito, que foi reformada por este TJ. Devolvido os autos, foi realizada audiência de instrução, apresentados memoriais finais e sobreveio a sentença de improcedência, agora rechaçada, conforme consta dos fundamentos relatados retro (relatório).

Na sentença bem se descreveu o dito em audiência.

A testemunha João, descreveu relação entre Noreci e Rogério, sendo que Noreci/apelante havia relatado ter comprado a área e que Rogério ia as vezes ao local. Consigno que Rogério é sobrinho do apelante, e isto não foi negado por ele.

“Verifica-se ao id. 93472644, que a testemunha do autor, João Elbes Barbalho de Castro afirmou, que:
o Sr. Noreci comentou que tinha comprado à área. Que quem ficava lá mais tempo era o Noreci. O Rogério ia lá de vez em quando. Disse que não lembra onde o Sr. Noreci morava em 2008 e que também nunca foi lá na área. Afirma, que só conheceu o Rogério e o Noreci e não sabe o tipo de trabalho realizado para receber a área
.”

A testemunha Euzébio descreveu que o autor/apelante residia na área e que plantava mandioca e coco, tendo-a gradeado, sendo que todos o conheciam como dono, mas, seguidamente, diz não conhecer os vizinhos e quem havia cedido a área ao apelante, Zeferino, bem como que não sabia ter ido ao local entre 2008 e 2009:

“Já ao id. 93472645, a testemunha Euzébio Mendes de Melo do autor, informou:
que chegou a ir à área de 03 a 04 vezes; Disse que o autor morava na área, tinha um barraco lá. Chegou levar mantimentos. Que o autor estava plantando mandioca e pés de coco. Que a área tinha sido gradeada. Que a posse não era clandestina; que todo mundo sabia que ele estava na área; Que não conhecia os vizinhos do autor; Que não conheci o Sr. Zeferino; E que o aspecto era que a propriedade era do autor; Que não sabe dizer se foi ao local em 2008 ou 2009.”

A testemunha Sebastião relatou que conhece o apelante e não conheceu Zeferino, sendo que o apelante tinha benfeitorias no local, como plantações, onde esteve em 2009:

“Extrai-se, do depoimento da testemunha do autor, Sebastião Pinto Tapajos- id. 93472646:
Que conhece o Sr. Noreci, da polícia, que era colega da polícia; Que o autor tinha coisas plantadas, mas ainda não tinha nascido à plantação; Que chegou ir à área umas 03 vezes; Não conheceu o Sr. Zeferino; Que morava na chácara, primeiro de março e foi pegar muda de rama de mandioca; Que na área, tinha um barraco de lona e um pocinho lá. Que foi em meados 2009 pegar umas mudas de mandioca; Que a plantação de mandioca era aberta.
”

A testemunha Arnaldo descreveu que conhece o apelado, pois tinha comércio em Aguaçu, e que não conhece o apelante, nunca o tendo visto na região, sendo que o apelado Gilberto teria chácara na região faz 20 anos, sendo que a testemunha teria ajudado em fazer quiosque do pesqueiro:

“A testemunha, Analdo Paulo de Miranda, do réu Antonio, ao id. 93472649, diz:
que conheceu o réu porque ele tinha um comércio no Distrito de Aguaçu e eu trabalhava lá no Jango, julgo réu Gilberto, tendo crescido na região; Que trabalhou com o réu Gilberto durante 09 anos; Que hoje tem um comercio lá; Que não conhece o Sr. Noreci; Que nunca viu o autor na região do Machado; Que conhece o Sr. Machado e o Sr. Gilberto tem mais de 20 anos que tem chácara na região; Que foi ele quem ajudou a fazer o serviço de quiosque do pesqueiro; Que a venda do réu Antonio era em torno de 2km do pesqueiro do réu Gilberto.”

Já a testemunha Cleiton expôs que conhece os apelados e que frequenta a área desde os seus 15 anos de idade, sendo que nunca teria visto o apelante, sendo que o Gilberto teria adquirido a área de seu pai em 2011/2012, com anuência de Zeferino, em negócio entre eles:

Por fim, a testemunha, Cleiton Roberto Nunes Assunção, do réu Antonio, afirmou em seu depoimento - id. 93472650:
Que conhece os réus e o Sr. Machado; desde os 15 anos frequenta o local; Que nunca viu o autor na área; Que conhece o reu Gilberto desde 2007; Que seu pai conhecia o réu a mais tempo; Que o réu adquiriu a área do seu pai em 2011 ou 2012; Que foi feito um acordo entre o réu Gilberto e seu pai, porque o Sr. Zeferino e o seu pai tinham uma ação e fizeram acordo.”

Pois bem.

Depreende-se que um dos argumentos do apelante é de que em momento algum teria deixado Antônio, requerido, cuidando da área, mas é o que deixa a entender na inicial, ao afirmar que Antônio “
se ofereceu para cuidar das terras de todos, dizendo que não precisava pagar ninguém para fazer isso
”.

Sobre a alegação não estava preso quando soube que Antônio teria cercado a área, e que isto seria premissa equivocada do juízo, mais uma vez se retira esta informação da inicial. Ao menos é isto que se presume, ao dizer que
“O Autor ao retornar do seu serviço na Reserva do Cabaçal, identificou que o Sr. Antonio havia cercado a área toda que envolvia 30 ha (trinta hectares), ocupando as áreas do Autor, do Moreira, e do Cidão. A área do Rogério não foi ocupada, pois este já havia vendido para Josemar Lourenço.
No tempo em que esteve preso
, por diversas vezes, tentou se comunicar com o Réu Sr. Antonio Eduardo Pereira [...]”.

Entretanto, tais questões não auxiliam em nada a solução da controvérsia. O que se deve aferir nos autos é simplesmente a prova de posse. Por ausência desta prova é que o pedido foi julgado improcedente.

A despeito, também, de o apelante dizer que o juiz ignora que o recorrente sempre tentou reaver a área, tanto que ajuizou demanda anterior, deve-se consignar que a ação previamente ajuizada é de 2016, e não dos idos de 2009, quando o apelante teria conseguido a área por dação de pagamento por meio de Zeferino.

Sobre as provas carreadas aos autos, importa saber apenas as que demonstram a posse. A despeito de ambas as partes terem eventuais contratos de 2009, fato é que se deve aferir quem realmente esteve na posse por tempo suficiente e de maneira mais justa.

No caso dos autos, não existe posse suficiente a ser defendida pelo apelante.

Na inicial, o apelante diz ter sido imitido na posse do imóvel em questão em 17/03/2009:

“Conforme se demonstra pela documentação acostada, o Autor adquiriu e se imitiu na posse em 2009, o que será provado em instrução processual”
(id. 65747567, p. 07).

“O Autor teve a posse ao ser
imitido nela em 17 de março de 2009,
conforme demonstra a Declaração de Dação em Pagamento, firmada por Zeferino Cavalheiro Pereira,a ratificando a troca da primeira área dada em pagamento, por esta em questão”
(id. 65747567, p. 08).

Sobre a alegada perda da posse, teria ocorrido um pouco mais de 02 (dois) meses depois:

“A data exata do esbulho decorre posterior ao fato da prisão do Autor, ou seja, posterior há 19/05/2009”
(id. 65747567, p. 10).

Com base nessas alegações, pretende ajuizar a demanda possessória, a se reintegrado, mas, em verdade, não teve posse suficiente a se defender judicialmente.

A alegada posse por apenas dois meses não é suficiente a ser defendida em ação possessória.

A posse a ser defendida em ação possessória é a posse longa, produtiva, duradoura, e alegar que teve início da posse quando da aquisição e que a perdeu 02 (dois) meses depois não consolida posse suficiente a ser defendida.

As testemunhas aclaram a posse do apelante apenas nos idos de 2009, juntamente com Rogério, porém, fatalmente, depois de 2009 não esteve mais no local, tendo as demais testemunhas confirmado que os apelados é quem estão na área há anos até os dias de hoje.

Curto o uso do imóvel pelo apelante.

Ademais, controverso alegar que haveria invasão por Antônio e Gilberto, já que eles, tal como o apelante, teriam adquirido imóvel de Zeferino.

O apelante recebeu em pagamento 10ha de Zeferino, em documento datado de 06/03/2009, mas as exatas divisões foram apresentadas por ele mesmo na inicial, não tendo demonstrado com certeza que a área em que detinha em 2009 é a mesma que os apelados estão atualmente, em seus 11ha, mais precisamente Gilberto, já que Antônio adquiriu 30ha de Zeferino.

As testemunhas, a despeito de dizerem que ele tinha área na região, não confirmam se é a área que atualmente Gilberto está, e que estava Antônio, a se confirmar que houve invasão. Esta narrativa é descrita apenas na inicial e no BO unilateral registrado.

As testemunhas não confirmam invasão.

Os requeridos demonstram melhor uso da área objeto em litígio em específico, com licença para construção de tanque pela SEMA em 2010; recibos de materiais de 2010; cheques de pagamento de serviços de 2011; recibos de serviços de 2011; diárias de 2011; nota da EMPAER de 2015; e fotos que demonstram as benfeitorias, como o lago, cercas.

Ressalta-se que, havendo dupla disponibilização do imóvel pelo anterior posseiro, confere-se a posse a quem melhor a demonstrar:

“
Não comprovado o esbulho
e havendo venda em duplicidade dos terrenos,

privilegia-se aquele que demonstra a melhor
posse
,
quem exercita o poder de fato sobre o bem
.
” (N.U 1004411-51.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Cumpre asseverar que as provas coligadas aos autos dão conta de que desnecessária realização de provas periciais, pois seriam alvo em contrato, que não foram essenciais à conclusão pela ausência de posse e de esbulho, enquanto que o que se analisa nos autos é a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Assim, no conjunto das provas dos autos, entendo ausente prova de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide. 3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.
” (N.U 1000603-74.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – PROVA DOS AUTOS QUE CONTRARIA A NARRATIVA APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Em se tratando de lide de natureza possessória, não possui preponderância o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área, já que posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, e, sim, na apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa. 3. Não tendo a parte autora comprovado a posse anterior, a improcedência do pedido de proteção possessória é impositiva
.” (N.U 0009376-98.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que permanece com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023